Tribunal: TJMT
Processo: 1000114-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000114-07.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por Sidnei Ari Bellincanta em virtude da decisão de Id. 119027970, em que saneei a Ação Rescisória por ele ajuizada.
O Embargante ajuizou a Ação Rescisória com o objetivo de rescindir o Acórdão proferido pela 4.a Câmara de Direito Privado desta Corte, nos autos da Apelação n.o 0012576-12.2014.8.11.0015, com fundamento nos incisos V, VII e VIII, § 1.o, do artigo 966, do CPC.
Ou seja, alega que o Acórdão rescindendo violou manifestamente a norma jurídica; obteve, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável; e que o decisum foi fundado em erro de fato verificável do exame dos autos.
Apresentada a Contestação, em que o Requerido apresentou impugnação ao valor da causa, o Autor foi intimado para impugnar a peça de defesa, o que de fato fez.
Acolhida a tese concernente ao valor equivocado da causa, foi determinado o recolhimento do valor remanescente, cuja determinação foi cumprida pelo Autor.
Instada a se manifestar, a Procuradoria Geral de Justiça não vislumbrou interesse público no feito.
Posteriormente, os autos foram remetidos ao CEJUSC de 2.o Grau, a pedido das partes, que não lograram êxito na resolução consensual.
Conclusos, proferi a decisão saneadora que deu azo à oposição deste Recurso Aclaratório pelo Autor.
No decisum, registrei que as preliminares de coisa julgada material e sucedâneo recursal suscitadas pelo Requerido se confundem com o mérito e, por isso, com ele serão analisadas.
Consignei que, tendo me vista que a Ação Rescisória está fundada em alegação de violação a dispositivo de Lei e em alegada prova nova (Laudo Contábil), por se tratarem de matéria de direito, não seria necessária a manifestação das partes sobre eventuais provas que pretendem produzir antes do julgamento meritório.
Quanto ao alegado erro de fato, fiz constar que o STJ entende que este deve ser apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da Ação originária.
Com esses fundamentos, dispensei a especificação das provas, dei o feito por saneado e, para evitar eventual alegação de decisão surpresa quanto ao julgamento antecipado da lide, determinei a intimação das partes.
O Embargante sustenta omissão e contradição no decisum.
Argumenta que o Laudo Pericial Contábil destinado a comprovar a constituição do direito por ele alegado não recebeu a importância devida no saneador embargado, o qual entendeu “se tratar de matérias eminentemente de direito” e apontou clara intenção de julgamento antecipado da lide, quando na verdade, deveria oportunizar, às partes, a especificação das provas (existentes nos autos) e a delimitação dos pontos controvertidos. Isso porque, segundo aduz, de forma insofismável, a questão de direito tem perfeita conexão com os atos, sob pena de caracterização do cerceamento de defesa, com clara ofensa ao artigo 369 do CPC.
Aduz que, diferente do entendimento exposto no decisum embargado, a questão relativa à cobrança de valores comprovadamente já pagos acrescidos de encargos ilegais requer a verificação detalhada por um expert o que não ocorreu por ocasião do julgado rescindendo, e que esse encargo foi devidamente cumprido pelo Autor/Embargante nesta Rescisória, nos termos dos artigos 319, incisos IV e VI, 320 e 373, inciso I, todos do CPC.
Sustenta que o saneador também incide em contradição em relação ao que determina o artigo 357, incisos II, III, IV e VI, do CPC, em razão do próprio entendimento adotado, ou seja: por entender se “tratar as matérias eminentemente de direito”.
Afirma que decisão singular atropelou normas e princípios processuais atinentes a matérias de ordem pública, e, conforme alega, a toda evidência, atribuiu métodos matemáticos incabíveis e de forma inusitada, se revestiu de Perito Contábil e ultrapassou os limites da esfera do direito e que esse é o ponto fulcral da complexidade da causa posta. Daí a necessidade de providências desta Egrégia Corte.
Ao final, pugna pelo acolhimento do Recurso Integrativo, com a concessão de efeito modificativo para que seja determinada a especificação das provas e delimitados os pontos controvertidos.
Diante do pedido de concessão de efeitos infringentes, o Embargado foi intimado para apresentar defesa, o que o fez por meio da Contraminuta de Id. 123518461.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Em que pese os argumentos expostos pelo Embargante no que tange à contradição, o decisum não é contraditório, pois não há qualquer incongruência entre os fundamentos do saneador e a sua conclusão. Ou seja, não há contradição interna que autoriza a oposição do Recurso Integrativo.
Com efeito, “a contradição sanável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, o que não ocorreu.” (EDcl na AR 7.061/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).
De igual modo, não há omissão a ser suprida, porque o Julgador pode julgar antecipadamente a lide quando concluir que a questão controvertida é unicamente de direito ou que as provas já apresentadas com a exordial e com a peça de defesa são suficientes para o deslinde da controvérsia.
Aliás, “o Magistrado, todavia, não é refém das pretensões probatórias das partes, podendo - e mesmo devendo, em nome da celeridade do feito, da sua economia e do preceito da sua razoável duração - indeferir prontamente aqueles requerimentos evasivos, protelatórios ou desprovidos de razoabilidade, e mesmo julgar antecipadamente a lide, quando verificar que as questões fáticas em discussão acham-se efetivamente esclarecidas segundo os elementos probatórios já constantes dos autos”. (REsp 1384971/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 31/10/2014).
De outro norte, todavia, constato que o decisum embargado restou um tanto quanto obscuro, porque não ficaram devidamente claras as razões pelas quais conclui que é desnecessária a instrução processual.
Assim, esclareço que:
Quanto à alegada violação à norma jurídica, a produção de prova é desnecessária, haja vista que o inciso V, do artigo 966, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de Ação Rescisória quando houver violação evidente, ou seja, quando demonstrada com prova pré-constituída juntada pelo autor.
Com efeito, “se a alegação de violação puder ser comprovada pela prova juntada aos autos com a petição inicial, cabe a ação rescisória com base no inciso V, do art. 966; se houver necessidade de dilação probatória, então essa rescisória é inadmissível. (Fredie Didier Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, v.3, 13a ed., 2016, p. 495).
No que concerne ao fundamento de que o Acórdão deve ser rescindido porque adquiriu prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar o pronunciamento favorável, também não se exige a instrução processual, pois:
[...]. 3. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, apenas se considera prova nova aquela em que o autor não tenha tido condições de produzir no processo originário por motivos alheios à sua vontade e à sua disponibilidade, seja porque a desconhecia, seja por não lhe ser acessível durante o processo originário. Além disso, faz-se necessário que a prova nova seja, por si só, suficiente para desconstituir a fundamentação jurídica contida no acórdão rescindendo. [...]. (AgInt nos EDcl na AR 6.812/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 29/06/2021, DJe 12/08/2021). (sem grifos no original)
Em relação ao pedido de rescisão ao argumento de que o decisum foi fundado em erro de fato verificável do exame dos autos, tal qual exposto no saneador, quando a Ação Rescisória é fundada no inciso VIII, do artigo 966, da Lei de Ritos, não comporta instrução probatória, haja vista que o erro de fato deve ser “apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo”. (AR 5.601/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019).
Por fim, registro que "a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção”. Ou seja, “não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias." (AgInt no AREsp n. 1.752.913/RN, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/4/2021, DJe 264/2021).
Neste caso, após analisar os autos, constatei a prescindibilidade da instrução probatória, motivo pelo qual deixei de intimar as partes para manifestar sobre eventuais provas que pretendiam produzir antes do julgamento meritório.
Dessa forma, esclarecidos, de ofício, os pontos que ficaram obscuros, rejeito os Embargos de Declaração, porque no decisum não há qualquer contradição ou omissão a ser sanada.
Intimem-se.
Decorrido o prazo recursal, conclusos para o julgamento da Ação Rescisória.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora